Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Honorários advocatícios. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso apurado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante da ausência de planilha de cálculos apresentada pelos agravados, era possível o exame da alegação de excesso de execução; e (ii) caso positiva a indagação anterior, apurar se os cálculos apresentados pelo agravante, quanto aos juros moratórios, estão em conformidade com a coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. O art. 525, § 4o, do CPC exige que a alegação de excesso de execução seja acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto. O § 5o do mesmo artigo estabelece que, havendo outras matérias de defesa além do excesso, sem o demonstrativo, o juiz não poderá examinar a referida alegação.
4. Sendo evidente que os agravados não se desincumbiram do ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC, incorre em error in procedendo a decisão que desconsidera a incidência da consequência prevista no § 5o do referido dispositivo legal.
5. A primazia da decisão de mérito não prevalece diante da inobservância de pressupostos processuais objetivos, especialmente quando ausente requisito legal essencial à admissibilidade da impugnação
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; EC no 113/2021; Lei no 9.494/97.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0716505-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 17/07/2025.